Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715098-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA LUIZA AVACETTI FARINHA, FRANCISCO JOSE FARINHA, LUCIANO APARECIDO FARINHA, ALFREDO FARINHA JUNIOR, AMADEU MENEZES LORGA, ANTONIO PAULO LORGA, ADALBERTO MENEZES LORGA, ADEMAR MENEZES LORGA, GISLAINE MARQUES DA SILVA MARTINS, ISAIAS MARQUES DA SILVA, NELSON DE CARVALHO SEIXAS, ORALIDES DE SOUZA, PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, PEDRO VERA JUNIOR, REGINA AURORA DA SILVA ROSARIO, TERUNAKA HABARA, TOMAZ ALBERTO FRANCO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO ‘PLANO VERÃO’. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. LIMITES OBJETIVOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. RATIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AGREGADOS AO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Elucidadas as questões atinentes ao termo inicial de incidência dos juros de mora e à inclusão de expurgos inflacionários posteriores no crédito exequendo, aperfeiçoada a preclusão do provimento que as resolvera no curso do executivo, as matérias são impassíveis de serem renovadas, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha e com os parâmetros definidos no curso do executivo, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 5. Tratando-se de obrigação germinada ainda sob a égide da anterior codificação civil, os juros de mora agregáveis ao débito devem ser mensurados segundo a taxa nela alinhada (0,5% a.m.), e, na sequência, entrando a viger a nova codificação, os acessórios devem ser computados segundo a nova taxa estabelecida (CC, art. 406, 1% a.m.), ensejando que as contas de liquidação elaboradas segundo esses parâmetros devem ser reputados lídimas, tornando-se infensas a impugnações. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial da incidência dos juros de mora no caso em exame deve ser a data da citação da parte insurgente no cumprimento individual da sentença; b) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, sustentando ser indevida a atualização dos débitos apurados (cobrança da diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que, de fato, as questões alinhadas pelo agravante acerca dos termo inicial dos juros de mora e do cômputo de expurgos inflacionários que devem ser agregados ao débito exequendo encontram-se acobertada pela preclusão, não sobejando possível ao agravante imputar equívoco aos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo, no concernente ao cômputo dos aludidos encargos. É que as matérias já foram objeto de resolução durante o itinerário procedimental. (...)Deve ser registrado que, diante do resolvido no agravo de instrumento no 0704245-17.2018.8.07.0000, sobeja inexorável que deve se agregar ao crédito executado juros de mora a contar da data da citação na ação coletiva e expurgos subsequentes ao débito exequendo. Deflui do aduzido, então, que efetivamente as alegações formuladas pelo agravante acerca da incidência dos juros remuneratórios e expurgos posteriores já foram resolvidas no curso procedimental, encontrando-se acasteladas pela preclusão. É que, conforme assinalado, já restara decidido a legitimidade da incidência desses encargos sobre o débito executado, donde os derradeiros cálculos confeccionados pela contadoria judicial cingiram-se a observar o decidido. Em verdade, pretende o agravante, nesta oportunidade, rediscutir as mesmas questões, ou seja, a legitimidade do cômputo de juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores, que restaram amplamente debatidas e resolvidas pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual. (...) Assim, já resolvidas as questões no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar as arguições relativas ao termo inicial da incidência de juros remuneratórios e ao cômputo de expurgos inflacionários posteriores na mensuração do débito exequendo. O agravo, quanto aos pontos, não merecer ao menos ser conhecido. O objeto cognoscível, portanto, cinge-se aos juros de mora que foram agregados ao débito exequendo na conformidade do anteriormente firmado. Nesse contexto, sobeja apreciar a alegação formulada pelo agravante no tocante ao cômputo de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês. Quanto ao tópico, as alegações formuladas pelo agravante afiguram-se desprovidas de lastro material e não encontram ressonância nos cálculos do contador judicial. Com efeito, deve ser destaca-se que, após a preclusão da resolução adotada no agravo de instrumento no 0704245-17.2018.8.07.0000, o juízo executivo determinara que a contadoria judicial confeccionasse os cálculos observando os parâmetros fixados. Ato contínuo, o órgão de assistência contábil do juízo colacionara planilha de cálculos positivando o valor do crédito executado em R$ 309.203,16 (trezentos e nove mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos). Segundo o apurado, foram utilizados nessas contas o IRP como índice da atualização monetária, juros remuneratórios de 0,5% ao mês e juros de mora, a partir da citação na ação coletiva, de 0,5% ao mês no período de 08/06/1993 a 10/01/2003, e, após, de 1% (um por cento) ao mês até a data dos cálculos. (...) Note-se, portanto, que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo cingiram-se a observar a determinação originária do juízo executivo e do provimento colegiado que resolvera o agravo de instrumento antecedente, não afigurando-se possível desconsiderá-los. Destarte, guardando a conta conformidade às diretrizes legais fixadas pelo juízo executivo anteriormente, via de decisão irrecorrida, não afigura-se possível ser desqualificada, notadamente porque os juros de mora estão sendo contados na conformidade da regulação legal. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. À luz dos elementos coligidos, o apurado pela contadoria judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelos agravantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Como corolário, deve ser ratificado o que fora confeccionado pelo contador judicial por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia apurada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo contador judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de substrato material. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta o acolhimento do inconformismo que apresentara” (ID 19412837). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005